Tribunal: TJES
Processo: 0004778-90.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004778-90.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIAMELIA PRATES ALPOIM ANDRADE e outros (4)

APELADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A e outros (4)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0004778-90.2014.8.08.0012

EMBARGANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

EMBARGADOS: MARIAMÉLIA PRATES ALPOIM ANDRADE, MARCOS WAGNER PRATES ALPOIM ANDRADE E CARLOS ALEXANDRE PRATES ALPOIM ANDRADE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LIDE SECUNDÁRIA COM SEGURADORA. ALEGADA DECISÃO SURPRESA. INOVAÇÃO RECURSAL. LIMITES DA APÓLICE. TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA contra acórdão que não conheceu do recurso adesivo dos autores, negou provimento à apelação da transportadora, conheceu parcialmente da apelação da seguradora e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo sentença de parcial procedência da ação indenizatória por acidente de trânsito fatal e de procedência da lide secundária. A embargante alega omissão, contradição e nulidade por decisão surpresa quanto ao reconhecimento de inovação recursal relativa à dedução de valores pagos em ações conexas, bem como omissão quanto aos limites da apólice e aos consectários legais, defendendo a aplicação da Taxa SELIC e do IPCA à luz da Lei nº 14.905/2024 e de precedentes do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento de inovação recursal quanto ao pedido de dedução de valores pagos em demandas conexas configura decisão surpresa, em violação aos arts. 9º e 10 do CPC; (ii) estabelecer se houve omissão quanto aos limites da apólice e à alegada necessidade de abatimento de valores; e (iii) determinar se há vício quanto aos índices de juros e correção monetária fixados no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos requisitos de admissibilidade recursal pode ser realizada de ofício e não configura violação ao princípio da não surpresa, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. O acórdão reconhece que a tese de dedução de valores pagos em ações conexas não foi apresentada na contestação, caracterizando inovação recursal vedada em grau de apelação.

5. A seguradora, embora ciente da existência de demandas anteriores relacionadas ao mesmo sinistro, opta por não suscitar oportunamente a alegação de abatimento, operando-se a preclusão consumativa e a estabilização da demanda.

6. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

7. A discordância quanto à fixação dos juros de mora em 1% ao mês na lide secundária, com base em jurisprudência do STJ (REsp nº 1.943.335/RS), e quanto ao afastamento da aplicação exclusiva da Taxa SELIC não revela vício interno do julgado, mas mero inconformismo com o critério adotado.

8. A contradição apta a ensejar embargos é interna ao julgado, não se confundindo com alegada incompatibilidade entre a decisão e a interpretação defendida pela parte.

9. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses deduzidas, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, o que ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A análise de ofício dos requisitos de admissibilidade recursal não configura decisão surpresa nem viola os arts. 9º e 10 do CPC. 2. Configura inovação recursal a alegação, apenas em apelação, de dedução de valores não suscitada na contestação, operando-se a preclusão consumativa. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame dos critérios jurídicos adotados, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 4. A pretensão de prequestionamento não afasta a necessidade de demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 10, 220 e 1.022; CC/2002, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.925.877/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJe 18/12/2025; STJ, AgInt-EDcl-AREsp 2.963.575/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27/11/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.489.499/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN 11/04/2025; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 04/06/2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08/03/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/03/2021; TJSP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende a
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
(ID 15253126) ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 14141436) que, por unanimidade: (i) não conheceu do apelo de
MARIAMÉLIA PRATES ALPOIM ANDRADE, MARCOS WAGNER PRATES ALPOIM ANDRADE E CARLOS ALEXANDRE PRATES ALPOIM ANDRADE
; (ii) negou provimento à apelação de
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
; e (iii) conheceu parcialmente do apelo da seguradora para, na extensão conhecida, negar-lhe provimento, mantendo a sentença de parcial procedência da lide indenizatória principal e procedência da lide secundária.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese,
omissão, contradição e nulidade por decisão surpresa
no acórdão. Aduz violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil (CPC), sob argumento de que o colegiado acolheu de ofício preliminar de inovação recursal quanto à tese de dedução de valores pagos em ações conexas sem oportunizar manifestação prévia. No mérito recursal, alega omissão quanto aos limites da apólice (arts. 757 e 760 do CC), afirmando que a necessidade de abatimento fora arguida na fase de instrução. Por fim, aponta vício quanto aos consectários legais, defendendo aplicação da Taxa SELIC e do IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024 e de recentes precedentes do STJ.

Devidamente intimada para se manifestar acerca dos embargos (ID 17052259), a parte embargada deixou transcorrer o prazo sem a apresentação de contrarrazões.

Pois bem.

No tocante à alegada
nulidade por “decisão surpresa”
(arts. 9º e 10 do CPC), verifica-se que o acórdão embargado não conheceu do pedido de dedução de montantes pagos por reconhecer
inovação na tese defensiva
.

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
a análise dos requisitos de admissibilidade recursal, ainda que realizada de ofício, não configura violação ao princípio da não surpresa
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. PRAZO LEGAL. SISTEMA PJE.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu Recurso Especial, em ação indenizatória julgada parcialmente procedente em primeiro grau. A apelação interposta pela agravante foi considerada intempestiva pelo relator, decisão confirmada pelo Tribunal em sede de agravo interno, sob o fundamento de que o prazo legal deve ser observado pelo advogado, independentemente da sugestão fornecida pelo sistema PJe. (...)
9. A análise dos requisitos de admissibilidade recursal, ainda que realizada de ofício, não configura violação ao princípio da não surpresa, conforme entendimento pacificado do STJ. 10.
(...) (STJ; AREsp 2.925.877; Proc. 2025/0159813-0; MG; Terceira Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 18/12/2025)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA. (...)
2. A análise dos requisitos de admissibilidade recursal, ainda que de ofício, não viola o princípio da não surpresa. Precedentes. 3. Inviável a concessão de novo prazo ou a regularização extemporânea, em razão da preclusão.
4. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.963.575; Proc. 2025/0215808-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 27/11/2025)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ANÁLISE DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. Consoante entendimento do STJ: "A análise dos requisitos de admissibilidade recursal, ainda que de ofício, não viola o princípio da não surpresa. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.211.831/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 31/3/2023).
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.489.499/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

Portanto, rejeita-se a tese de nulidade do acórdão suscitada pelo embargante.

Em continuidade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, esclareço que, após analisar com acuidade ambos os embargos opostos, concluo ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO TRANSPORTE COLETIVO. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO ÔNIBUS. DANOS MORAIS. LIDE SECUNDÁRIA COM SEGURADORA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA TRANSPORTADORA DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por MARIAMÉLIA PRATES ALPOIM ANDRADE, MARCOS WAGNER PRATES ALPOIM ANDRADE e CARLOS ALEXANDRE PRATES ALPOIM ANDRADE, VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA contra sentença que, em ação de indenização por danos morais decorrente de acidente de trânsito fatal ocorrido em 05/01/2008, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa de transporte ao pagamento de indenizações e reconheceu a procedência da denunciação da lide proposta pela transportadora em face de sua seguradora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal pela seguradora ao alegar, apenas em apelação, necessidade de compensação de valores pagos em ações conexas; (ii) examinar a responsabilidade pelo acidente de trânsito; (iii) avaliar o pedido de majoração ou redução da indenização por danos morais; (iv) determinar a incidência dos juros de mora na condenação da seguradora; e (v) definir o índice aplicável à atualização monetária dos valores devidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Recorrentes adesivos que foram intimados, por meio do Diário da Justiça, em 17/12/2021 (sexta-feira), para apresentar contrarrazões ao recurso principal. Considerando a suspensão de prazos processuais entre 20/12/2021 e 20/01/2022, conforme o artigo 220 do CPC, o prazo de 15 dias para a interposição do recurso adesivo (art. 997, § 2º, I, do CPC) teve início em 21/01/2022 (sexta-feira) e se encerrou em 10/02/2022 (quinta-feira). Como o recurso foi interposto apenas em 11/02/2022 (sexta-feira), constata-se sua intempestividade. 4. A inovação recursal é vedada, sendo incabível a análise, em grau de apelação, de argumentos que não foram apresentados na contestação, como a dedução de valores pagos em outras ações relacionadas ao mesmo sinistro. 5. A responsabilidade pelo acidente recai exclusivamente sobre o motorista da VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A, conforme a segunda perícia oficial, que identificou que o ônibus trafegava na contramão e colidiu com o veículo das vítimas. 6. As provas demonstram que as marcas de frenagem estavam na faixa do veículo das vítimas, reforçando a culpa do motorista do coletivo. 7. O valor fixado a título de danos morais — R$ 50.000,00 para a genitora e R$ 25.000,00 para cada irmão da vítima — encontra-se compatível com os precedentes do STJ em casos semelhantes e deve ser mantido. 8. Os juros de mora na lide secundária devem incidir a partir da citação da seguradora, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 9. A atualização monetária da indenização securitária deve observar os índices fixados na apólice e seguir, em regra, os critérios previstos na legislação e jurisprudência, afastando-se a aplicação exclusiva da taxa SELIC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso da seguradora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso da transportadora conhecido e desprovido. Recurso adesivo dos autores não conhecido.
Tese de julgamento
: 1. A parte não pode inovar em sede recursal com fundamento não apresentado na contestação. 2. A responsabilidade por acidente de trânsito recai sobre quem trafega na contramão em violação à sinalização. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico e precedentes jurisprudenciais. 4. Os juros de mora em condenação securitária incidem a partir da citação da seguradora. 5. A taxa SELIC não se aplica como índice exclusivo de atualização na indenização securitária, salvo disposição contratual expressa.
Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186 e 927; CTB, art. 186, I; CPC/2015, arts. 10, 85, 220, 927, §2º; STJ, Súmulas 54 e 246.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.069.971/RJ, rel. Min. Raul Araújo, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1.214.878/SC, rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 14.08.2018; TJES, Apelação Cível n. 0001483-11.2015.8.08.0012, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 07.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001270-49.2008.8.08.0012, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 28.03.2024.

Quanto à
omissão sobre os limites da apólice
, o julgado foi explícito ao consignar que a embargante, em contestação, limitou-se a alegar que a condenação estaria adstrita à importância segurada nominal, sem fazer qualquer alusão a pagamentos efetuados em outras demandas. O colegiado destacou que a seguradora, ciente de processos anteriores sobre o mesmo sinistro, optou por não apresentar defesa específica nesse sentido no momento processual oportuno. Inexiste, portanto, omissão, mas reconhecimento de preclusão consumativa decorrente do princípio da estabilização da demanda.

Relativamente à
aplicação da Taxa SELIC (Lei nº 14.905/2024)
, não se vislumbra contradição ou omissão sanável por esta via. O acórdão adotou fundamentação clara ao fixar juros de mora de 1% ao mês na lide secundária, baseando-se em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.943.335/RS). O descontentamento com o índice aplicado ou com a interpretação do art. 406 do Código Civil desafia recurso próprio às Cortes Superiores, sendo inviável nova incursão sobre o mérito em sede de aclaratórios

Percebe–se que o embargante aponta o que a doutrina caracteriza como
contradição externa
— isto é, um descompasso entre a decisão judicial e a lei, a prova dos autos ou o entendimento da parte. É cediço que os embargos de declaração se prestam apenas a sanar contradições internas (entre os fundamentos e o dispositivo do próprio julgado), sendo que a insurgência contra os critérios jurídicos adotados ultrapassa os limites desta via recursal.

O que se percebe é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria devidamente analisada, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Assim,
em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo das partes para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade de o julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Dessa forma, apesar dos esclarecimentos prestados, os quais servem para integrar o julgado, não se vislumbra a existência dos vícios de omissão, contradição ou erro material que autorizem a modificação do resultado do julgamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.